Tribunal: CARF
Processo: 11128.724272/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724272/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.907 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2015
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida - Acórdão no 16-70.578:
A impugnante promoveu o registro da declaração de importação DI n°
15/1328740-2 em 27/07/2015, submetendo a despacho a mercadoria descrita como “EX
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724272/2015-73
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

O22
–
CONJUNTO
DE
EQUIPAMENTOS
DESTINADO
A
PARQUES
AQUÁTICOS, QUE QUANDO MONTADO COMPOEM UMA ESTAÇÃO DE
RECREAÇÃO COM AREA DE APROXIMADAMENTE 900 M E CAPACIDADE
DE 774 USUARIOS, INCLUINDO: CONTEINER DE DISPERSAO VERTICAL,
PILARES METALICOS, TETO DE DISPERSAO DE AGUA DO CONTEINER
PRINCIPAL, CANHAO PERISCOPIO, ENTRE OUTROS ELEMENTOS PROPRIOS
PARA PARQUES
AQUATICOS
–
NOME COMERCIAL:
AQUA PLAY
EQUIPMENT, MODELO RAIN FORTRESS 6, REFERENCIA RF6, ANO DE
FABRICAÇAO 2014.”. A mercadoria foi classificada na NCM 9508.9090, com
alíquota vigente do IPI de 10% e do II de 0% conforme EX tarifário.
Com base em decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito
na Ação Ordinária n° 0020528-41.2015.4.01.3500 da 8a Vara da Justiça Federal em
Goiás, a impugnante obteve o direito de desembaraçar as mercadorias importadas sem o
recolhimento do IPI incidente, em decorrência de depósito judicial da quantia
controversa, fls. 24 a 27. No dia 27/07/2015 a importadora efetuou o depósito judicial
do valor relativo ao IPI, fl. 20.
Através do presente processo foi lavrado Auto de Infração para lançamento do
IPI suspenso no valor de R$ 398.931,25.
Intimada do Auto de Infração em 28/08/2015 (fl. 151), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 28/09/2015, juntados às fls. 155 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que a importação em tela não se encontra no campo de incidência do
IPI, com inteligência do disposto no art. 153, §3°, II da CF de 88, que trata da não
cumulatividade.
2. Alega que o art. 153, §3°, II da CF de 88 não faz qualquer referência a
operações de importação. Alega que a incidência do IPI na importação está delimitada
pelos artigos 46, I e 47 do CTN. Afirma a impugnante que adquiriu os produtos
importados para uso próprio e não para industrialização ou revenda. Alega que como
consumir final resta impossível o cumprimento da imperativa constitucional de não
cumulatividade. Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
3. Alega que, ao contrário do ICMS, a partir da Emenda Constitucional n°
33/2001 inexiste expressa previsão constitucional que ampare a incidência do IPI na
importação. Cita jurisprudência do STF sobre a importação de equipamentos para o
ativo imobilizado. Cita jurisprudência judicial sobre a importação de automóveis para
uso próprio.
4. Requer, por fim, que seja julgada improcedente a autuação pelos argumentos
apresentados.
É relatório.
Ato contínuo, a 24a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, decidiu pela
improcedência da inconformidade apresentada pela ora Recorrente, em razão de concomitância
dos presentes autos com os processos judiciais citados pela empresa em defesa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 06/08/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. Não se toma conhecimento da
impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT
n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo,
incialmente, a inocorrência de renúncia à esfera administrativa. Ao final pleiteia:

É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

Não conhecida à impugnação da recorrente pela DRJ, por meio de recurso
voluntário, até mesmo, antes de enfrentar o mérito recursal, em sua defesa narra a recorrente:
II- DOS EQUÍVOCOS INCORRIDOS PELA TURMA DE JULGADORES A
QUO
AO
AFASTAR,
EM
CARÁTER
LIMINAR,
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
7. Ora, Ilustres Julgadores e conforme antecipado acima, entendemos não ter como se
admitir a orientação firmada pela c. 24° Turma de Julgamento de São Paulo que, para
fins de declinar do conhecimento da defesa administrativa apresentada pela
contribuinte, levaram em consideração a existência de procedimento judicial também
adotado por esta, processado junto à Seção Judiciária de Goiás sob o n° 0020528-
41.2015.4.01.3500, cuia matéria de fundo/mérito, todavia, ainda não foi objeto de
apreciacão pelo Poder Judiciário, a par de, ainda, fundamentarem a não recepção
daquela defesa administrativa nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei de
Execuções Fiscais, dispositivo este aplicável tão somente nos casos em aue a crédito
tributário já se encontra constituído e definitivo - ou sela, devidamente inscrito em
Dívida Ativa -, senão, vejamos.
8. Ora, i. Julgadores, pela documentação que acompanha essa peça recursal (em
especial, pelo print do andamento daquele processo judicial de n° 0020528-
41.2015.4.01.3500), constata-se claramente a inexistência de qualquer decisão judicial
que se sobreponha a presente discussão administrativa, na medida em que questão de
mérito aqui tratada - pelo menos até então - não foi enfrentada pelo Poder Judiciário.
9. Nesse aspecto, inexistindo o efetivo provimento iudicial acerca da matéria aqui
evocada, não há o que se falar em renúncia da discussão administrativa por parte do
contribuinte, caso em contrário, configurar-se-ia patente cerceamento de seu direito de
defesa na via administrativa e, da mesma forma, vício de nulidade insanável no que se
refere à constituição do respectivo crédito tributário
Com a devida venia, entendo que a narrativa da recorrente vai ao encontro da
conclusão adotada pela DRJ de que há evidente concomitância entre o objeto do presente PAF
com aquele discutido na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela n° 0020528-
41.2015.4.01.3500.
Isso porque a recorrente não contesta a existência de sincronismo entre a causa de
pedir e pedidos das demandas, vindo apenas a reforçar que a ausência de decisão pelo Judiciário
por si só não atrai renúncia administrativa.
À vista disso, resta cristalina a correlação entre elas. Vejamos teor das decisões
proferidas na ação no 0020528-41.2015.4.01.3500:
- Sentença:
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de rito ordinário, pelo qual a parte autora pretende seja
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária a determinar o
recolhimento do Imposto sobre Produto Industrializado — IPI, diante da
importação do objeto Invoice 31905, para uso próprio.
(...)
II- FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

(...)
É cediço que o STJ, em demanda envolvendo a importação de veículo para uso
próprio, entende que não incide IPI, tendo em conta o princípio da não cumulatividade
e, ainda, que o fato gerador do tributo deve ser uma operação mercantil ou assemelhada,
consoante exposto no REsp 1.396.488/SC, Primeira Seção, DJE de 17/03/2015,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). Confira-se:
[omissis]
Entrementes, a questão foi objeto de repercussão geral, consignando o STF, por
ocasião do julgamento do RE 723.651/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, que incidi o
IPI na importação de automóvel por pessoas físicas para uso próprio, visto que tal
cobrança não viola o princípio da não cumulatividade, nem configura bitributação,
como destacado no Informativo n. 813, de 18.02.2016, in verbis:
[omissis]
Ainda que o RE 723651/RS trate de tema relacionado à importação de veículo
automotores, não há empeço em observá-lo e aplicar o que lá expendido ao presente
litígio, em primeiro, pois, em ambas as hipóteses, a questão de fundo versa sobre o
recolhimento do IPI, em se tratando de mercadoria importada para uso próprio.
Em segundo, em decorrência de, na espécie, o produto importado pela parte
autora servir não apenas para seu deleite, mas, sobretudo, para amealhar clientela e, por
desdobramento, lucro. Portanto, constata-se que com muito maior razão deve incidir o
IPI, pois o fim almejado pela parte ativa é angariar consumidores a utensílio posto à
disposição destes, mediante contraprestação remuneratória. Daí, se para o importador,
pessoa física, de bem que seria para seu desfrute próprio (o caso julgado pelo STF, qual
seja, automotor importado), há a aplicação do IPI; a fortiori, ser a vinda de aparelho
alienígena onde o importador almeje ganho econômico, com mui maior razão deve
haver a aplicação da exação objeto desta lide.
A três, porque o Plenário do STF rejeitou a modulação dos efeitos da decisão, o
que viabiliza a aplicação do decisum às operações de importação realizadas
anteriormente ao julgado em questão, ou seja, à importação do objeto Invoice 31905.
Vale dizer, que a importação, por si só, já seria o núcleo verbal da hipótese de
incidência transformada em fato imponível, quando concretizado, independentemente se
pessoa física ou jurídica dela usufrui.
A quatro, por se advogar a orientação que, embora os sujeitos passivos daquele
caso relatado pelo STF, desta ação, sejam díspares (pessoa física, naquele e jurídica,
neste), o núcleo verbal do fato imponível é a importação, sendo desimportante quem a
efetiva, motivo pelo qual compreende se ser aplicável o posicionamento da Suprema
Corte à espécie em deslinde.
(...)
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido do autor. Condeno a parte
autora ao pagamento das custas e em honorários advocatícios, estes arbitrados em 8%
do valor dado à causa, com espeque no art. 85, § 30, II, do NCPC.
Com o trânsito em julgado, converta-se em renda, a favor da União, o valor
depositado pela parte autora (fls. 109/110)

- Sentença em embargos:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

Trata-se de embargos de declaração ajuizados pela parte autora (fls. 260/264),
por meio do qual se alega ser a sentença de fls. 243/251 portadora de vício de omissão,
pois não teria levado em conta o que explicitado no entendimento firmado pelo Egrégio
STF, nos autos do RE n. 723.651/RS, ou seja, que o posicionamento externado no
reportado julgado não se estenderia às demais hipóteses de importação de bens para uso
próprio por não contribuintes, razão pela qual pugnou pela desconsideração do julgado
como paradigma aplicável à presente lide, sob pena de nulidade, nos moldes do art. 489,
§ 1°, do NCPC.
Como o recurso foi ajuizado tempestivamente e por parte litigante, este se
apresenta, então, apto à cognição.
Assim, o que se denota da leitura da peça de embargos é que o polo embargante
busca, na verdade, a modificação do julgado, tentando transformar a entrega da
prestação jurisdicional, de modo a beneficiar-lhe, ao se insurgir contra a utilização do
RE 723.651/RS para descortinamento da controvérsia.
(...)
Assim, se entende a parte embargante que houve error in judicando, deve se
valer do recurso adequado para a correção nesta fase processual, qual seja, a apelação.
Em face do exposto, conheço dos embargos, porque tempestivos, mas nego-lhes
provimento. Intimem-se.

- Acórdão TRF1:
DECISÃO
Não resta dúvida de que a sistemática instituída pela Lei 9.703/1998 convolou os
depósitos judiciais em verdadeiros pagamentos antecipados de tributos federais, cuja
restituição está condicionada ao êxito do contribuinte na ação judicial.
Dito isso, tem-se que o deferimento do pedido de substituição de depósitos
judiciais suspensivos da exigibilidade de crédito tributário por seguro-garantia não pode
estar totalmente desvinculado do exame, ainda que em sede de cognição sumária, do
próprio direito sustentado pela parte postulante.
Na hipótese vertente, não identifico, em exame preliminar, relevância na tese
sustentada pela apelante, considerando os próprios fundamentos da sentença de
improcedência do pedido, consentânea com a jurisprudência deste Regional acerca do
tema (AC 0074080-95.2013.4.01.3400, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Ângela Catão, e-
DJF1 27/09/2019).
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ que,
inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado da Ação Ordinária n° 0020528-41.2015.4.01.3500 (inclusive em relação aos depósitos
judiciais), refletirá no presente processo administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.907 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724272/2015-73

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 319
DF CARF MF
Original